Tribunal: TJDFT
Processo: 0708863-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708863-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE AZEVEDO PINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE AZEVEDO PINHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber de Andrade Pinto, que, nos autos de ação monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando ao réu o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da reconvenção por ele apresentada. Em suas razões recursais (ID 69657786), o recorrente afirma, em síntese, que “não foram observados o regime de trabalho e a forma de remuneração adotada pelo agravante, extratos bancários negativos, bens essenciais para sua prática laboral e a quebra de safra vivenciada pelo agravante que culminou em prejuízo financeiro de R$ 9.576.019,95 (nove milhões, quinhentos e setenta e seis mil, dezenove reais e noventa e cinco centavos).” Requer a concessão de “efeito ativo e suspensivo ao presente agravo, deferindo a justiça gratuita pleiteada e suspendendo o processo originário, a fim de evitar a sua extinção e viabilizar posterior análise dos embargos monitórios e reconvenção”. No mérito, busca a reforma em definitivo da r. decisão agravada, para que seja deferida a gratuidade de justiça vindicada. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida suspensiva, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o benefício foi indeferido pelo Juízo “a quo” sob o fundamento de que “o demandado é proprietário de dois veículos de luxo, quais sejam Ford Ranger e Jeep Compass, com valor superior a R$ 100.000,00 cada. Ademais, o réu percebeu, em 2023, receita superior a R$ 2.500.000,00 e possui patrimônio superior a R$ 4.500.000,00.” Com efeito, verifica-se que a Declaração de Imposto de Renda apresentada pelo agravante (ID 225364906 dos autos de origem) evidencia patrimônio e rendimentos incompatíveis com a alegada hipossuficiência. A elevada dívida declarada, por si só, não caracteriza situação de hipossuficiência que justifique a concessão da benesse vindicada, especialmente no contexto do agronegócio, que usualmente opera com endividamento significativo para custeio da produção. Portanto, presentes elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator